Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-33.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação da embargante de omissão na decisão quanto à aplicação do art. 618 do CC, bem como a quem avaliaria a necessidade de mudança da embargada para outro imóvel durante as obras. Embargos acolhidos apenas para aclarar a avaliação de eventual mudança por laudo técnico. Omissão constatada e sanada. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material inexistente quanto à

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação da embargante de omissão na decisão quanto à aplicação do art. 618 do CC, bem como a quem avaliaria a necessidade de mudança da embargada para outro imóvel durante as obras. Embargos acolhidos apenas para aclarar a avaliação de eventual mudança por laudo técnico. Omissão constatada e sanada. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material inexistente quanto à aplicação do art. 618 do CC. É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito. Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas. Embargos de parcialmente.